Tribunal: STF
Processo: ARE 1529400
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONTRABANDO.  PRIMEIRO RECURSO EXTRAORIDNÁRIO: ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DOSIMETRIA PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, III, 5º, CAPUT E LIV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DIFUSÃO VERMELHA DA INTERPOL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRIMEIRO AGRAVO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de dois recursos de agravo nos próprios autos interpostos por Flávio Nantes objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    O acórdão da Corte Federal da 3ª Região restou assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO REVANCHE. ARTIGO 2º, CAPUT, §4º, II, DA LEI N. 12.850/2013, E ARTIGO 334-A, CAPUT, §1º, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO PENAL, C.C. ARTIGOS 29, 69 E 71 DO MESMO CÓDIGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DA "OPERAÇÃO REVANCHE" AFASTADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. APTIDÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA QUADRILHA. CONDUTAS QUE SE DERAM SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 12.850/13. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONTRABANDO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXASPERAÇÃO DA PENA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/13. DOSIMETRIA DO CRIME DE CONTRABANDO. EXASPERAÇÃO DA PENA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXTRAORDINÁRIA QUANTIDADE DE CIGARROS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL FECHADO. APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Flávio Nantes em face de sentença proferida pelo Juízo Federal da 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, que condenou o réu pela prática dos crimes descritos no artigo 2º, caput, §4º, II, da Lei n. 12.850/2013, e no artigo 334-A, caput, §1º, IV e V, do Código Penal, c. c. os artigos 29, 69 e 71 do mesmo Código. 



    2. A defesa sustenta a nulidade das interceptações telefônicas da "Operação Revanche". A alegação de que a interceptação telefônica foi prospectiva não encontra amparo nas provas acostadas aos autos, pois a confirmação das condutas criminosas e a vinculação de Flávio ocorreram ao longo da investigação preliminar. 



    3. Também não se há falar em ausência de fundamentação nas decisões de decreto ou prorrogação das medidas, pois deferidas com amparo em indícios fundados das práticas delitivas apuradas. 



    4. Não merece acolhida o apontamento defensivo de que a autoridade policial solicitou a interceptação de alvos não identificados. A identificação ocorreu pelo codinome utilizado pelo réu, apontando-se a causa provável, consubstanciada nos indícios de autoria ou participação em infração penal, sendo que a identidade do apelante foi plenamente comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos. 



    5. Tampouco se verifica a nulidade das interceptações telefônicas com base no argumento de que estas ultrapassaram o período legal das autorizações, pois a prorrogação do prazo de autorização da interceptação telefônica é possível, mesmo que sucessiva, quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem, como no caso dos autos. 



    6. A legislação não faz exigência de que a escuta seja submetida à perícia para identificação de vozes, cabendo à defesa requerer a realização do exame pericial, se entendesse imperiosa, o que não foi feito no momento adequado, pelo que o requerimento se encontra precluso. No caso dos autos, não há fundadas suspeitas de adulteração ou de erro na indicação da identidade das pessoas que tiveram os diálogos interceptados, de modo que se trata de prova prescindível. Preliminar de nulidade rejeitada. 



    7. A peça acusatória delineou os elementos de convicção que a embasaram, narrando satisfatoriamente o comportamento engendrado pelo réu para a prática delitiva. Da sua análise extrai-se, com clareza, tanto o fato típico imputado ao apelante, como a conduta por ele praticada, com descrição da continuidade de suas ações. Assim, não se vislumbra qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, tendo sido o fato criminoso e as condutas ilícitas em tese praticada pelo réu suficientemente relatados e descritos, consoante preceituado no artigo 41 do Código de Processo Penal, permitindo que o denunciado, ora apelante, pudesse se defender tecnicamente da acusação. Afasto, portanto, a inépcia da exordial aventada pela defesa. 



    8. Não se há falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 288 do Código Penal, pois restou comprovado que o réu ingressou na organização no ano de 2014. Assim, as condutas se deram sob a égide da Lei n. 12.850/13. 



    9. A existência da organização criminosa em questão, bem como o reconhecimento dos seus integrantes e das funções que desempenhavam, foi objeto de ampla análise no bojo da Ação Penal nº 0012833-24.2014.4.03.6181. Extrai-se do conjunto probatório que ao apelante incumbia estabelecer a ligação entre Roberto Eleutério da Silva e os fornecedores paraguaios, cuidando da aquisição dos cigarros, organizando o pagamento das mercadorias e a contabilidade dos negócios ilícitos da organização criminosa. As planilhas elaboradas por Flávio Nantes evidenciam que ele detinha conhecimento amplo sobre as operações desenvolvidas pela organização criminosa, organizando os custos envolvidos com cada etapa, eventuais perdas decorrentes de apreensões, gastos com a corrupção de agentes policiais, e os lucros auferidos com a venda dos cigarros contrabandeados. As condutas praticadas pelo réu se amoldam ao artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, e ao artigo 334-A, caput, §1º, e inciso IV, do Código Penal, pelo que mantenho sua condenação. 



    10. A materialidade do crime de contrabando foi demonstrada pelas apreensões ocorridas em 09/03/2017, em 22/03/2017, em 23/03/2017, pelas ações controladas realizadas em 10/02/2017 e em 15/02/2017, bem como pelas interceptações telefônicas, pelos documentos obtidos com o afastamento do sigilo fiscal e bancário, pelas planilhas apreendidas pela Polícia Federal, bem como por aquelas trocadas por e-mail entre os integrantes da organização criminosa, que demonstram o contrabando de ao menos 143.850.000,00 (cento e quarenta e três milhões e oitocentos e cinquenta mil) maços de cigarro. 



    11. Na primeira fase da dosimetria do crime de organização criminosa, afasto a valoração negativa da culpabilidade, por entender que o fato de o réu ter permanecido vinculado à organização criminosa por quase três anos corresponde a elementar do tipo, consistente na estabilidade. Também entendo ser descabida a valoração negativa sob o argumento de que o réu integrou e promoveu a organização criminosa, praticando dois verbos nucleares do tipo penal. Mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da grande dimensão da organização criminosa, dotada de grande poder econômico e profissionalização, fazendo uso de conta bancárias fraudulentas, de doleiros e de pessoas físicas e jurídicas interpostas para realizar as operações ilícitas. Também resta mantida a valoração negativa das consequências do crime, pois implicou concorrência desleal com a indústria nacional. Assim, exaspero a pena para 5 (cinco) anos de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. 



    12. Na segunda etapa da dosimetria, mantenho o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto). 



    13. Na terceira etapa da dosimetria, o magistrado a quo aplicou a causa de aumento do artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13, na fração de 1/3 (um terço). Não resta dúvidas quanto ao fato de a organização criminosa se valer da corrupção de policiais para praticar o crime de contrabando, tampouco quanto ao conhecimento de Flávio Nantes acerca desses fatos, pelo que mantenho o reconhecimento da causa de aumento. Não se verifica a participação de menor importância do réu, pois sua atuação foi de especial relevância à organização criminosa. Assim, fixo a pena definitivamente em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e 17 (dezessete) dias-multa. 



    14. Não merece acolhida o inconformismo da defesa quanto ao agravamento da pena de multa em face da valoração das circunstâncias judiciais. A pena de multa deve ser fixada de maneira proporcional à pena privativa de liberdade, o que significa dizer que a alteração de uma deve implicar a modificação da outra, na mesma razão, restando estabelecida em 17 (treze) dias-multa. 



    15. O valor unitário do dia-multa resta mantido em R$ 333,00 (trezentos e trinta e três) reais, ante a capacidade financeira demonstrada pelo réu em seu interrogatório judicial. 



    16. Na primeira fase da dosimetria do crime de contrabando, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da extraordinária quantidade de cigarros importados. Afasto a valoração negativa da culpabilidade, devido à fundamentação da sentença dizer respeito a condutas que configuram o tipo sob análise, não se prestando à exasperação da pena. Também a utilização da via fluvial, demonstrada pelas despesas com esta forma de transporte que foram incluídas nas planilhas, justificaria a exasperação da pena, pois sinaliza modo de atuação mais rebuscado, com a nítida intenção de dificultar e até mesmo impedir a ação da polícia. Entretanto, o Ministério Público Federal não apontou tal circunstância na inicial acusatória, referindo-se tão-somente ao transporte terrestre, e deixando de denunciar o réu pela qualificadora do § 3º do artigo 334-A do Código Penal. Assim, tal circunstância não será levada em consideração para exasperação da pena. Também não há que se falar em julgamento desfavorável das consequências do crime em razão dos tributos iludidos, pois, ao prever a conduta que tipifica o crime de contrabando, o legislador não buscou combater a ilusão de tributos, mas sim a importação e comercialização de mercadorias proibidas. O impacto extraordinário dos crimes à saúde pública já foi abarcado pela valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo que afasto a exasperação da pena sob a perspectiva das consequências do crime. Por essas razões, estabeleço a pena no patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerando-se que a quantidade extraordinária de cigarros, por si só, permitiria a exasperação da pena em patamar superior ao estabelecido na sentença. 



    17. Na segunda etapa da dosimetria, mantenho o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto). 



    18. Na terceira fase da dosimetria, considerando que a autoria do réu pela prática delitiva foi comprovada em inúmeras ocasiões, estendendo-se por anos, em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, resta configurado o concurso de crimes na modalidade do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva). Desse modo, a pena deve ser majorada em 2/3 (dois terços), conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça STJ. Assim, a pena do réu pelo crime de contrabando resta estabelecida em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão. 



    19. Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas impostas ao réu pela prática das infrações penais em epígrafe devem ser somadas, pois mediante mais de uma ação praticou dois crimes. Assim, obtém-se a pena definitiva de 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada um no valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais). 



    20. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que a pena definitiva supera quatro anos de reclusão e, portanto, não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal. 



    21. Tendo em vista o quantum da pena, deve ser mantido o regime inicial fechado para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal. 



    22. Subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares introduzidas pela Lei 12.403/2011, pelo que mantenho a custódia cautelar. 



    23. Recurso defensivo a que se dá parcial provimento.” (e-Doc. 249)  



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assentou, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONTRABANDO. EXECUÇÃO DA PENA. NOME RELACIONADO NA LISTA DE DIFUSÃO VERMELHA (RED NOTICE). RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. PERÍODO DE PENA AINDA A SER CUMPRIDO. RISCO DE EVASÃO INDICADA NOS AUTOS. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido.” (e-Doc. 339)



    Nas razões do apelo extremo interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, sob o fundamento de que não houve fundamentação adequada tanto para as sucessivas renovações da interceptação telefônica quanto na dosimetria da penal imposta.



    A Vice-Presidência do TRF3 não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 636 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional.



    No recurso extraordinário ajuizado contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a defesa apresenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, sustenta violação aos artigos 3º, III, 5º, caput e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “o recorrente já cumpriu o mandado de prisão e encontra-se em preso com progressão de regime deferida, o que torna a utilização da difusão vermelha inadequada e desproporcional. A instrução normativa n.º 1/2010 da Corregedoria Nacional de Justiça reforça essa interpretação ao estabelecer diretrizes para a cooperação internacional em matéria penal, priorizando a captura de indivíduos que efetivamente se encontram em situação de fuga”.



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (CF/88, arts. 5º, LIV, e 93, IX), e não o admitiu quanto às demais alegações, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que a matéria apresentaria índole infraconstitucional (CF/88, art. 3, III, e 5º, caput).



    Ato contínuo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, para apreciação dos agravos em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, quanto ao recurso interposto em face do acórdão proferido pelo TRF3, verifica-se que o decisum recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à possibilidade de sucessivas prorrogações de interceptação telefônica. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 625.263/PR - Tema 661 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto”.



    Ademais, a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017) 



    Demais disso, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 



    Nesse contexto, não prospera o argumento de que o acórdão recorrido não está devidamente fundamentado, tendo em vista que o juízo de origem apreciou as provas apresentadas nos autos, embora de forma contrária aos interesses do agravante. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    Ressalto que o Plenário deste Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010)



    No que tange ao recurso ajuizado em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, destaco que que recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Ressalto que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 660 da Repercussão Geral - CF/88, art. 5º, LIV, e art. 93, IX).



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria aos agravantes. Com efeito, a matéria relativa à exclusão do nome do recorrente da lista de Difusão Vermelha da INTERPOL implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Instrução Normativa n. 1, de 10/2/20210, da Corregedoria Nacional de Justiça, vinculado ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal, conforme se verifica das próprias razões recursais. 



    Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de “desnecessidade e a desproporcionalidade da manutenção da difusão vermelha”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DE NOME DA LISTA DE DIFUSÃO VERMELHA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 2. In casu, o Tribunal a quo “indeferiu pedido da defesa e manteve o nome do condenado na lista internacional Difusão Vermelha”. 3. O habeas corpus é incompatível com o controle abstrato de invalidade de atos normativos. Precedentes: HC 212.713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022; RHC 204.529-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/8/2021; HC 109.101, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/2012; HC 96.425-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 13/8/2009). 4. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII). 5. O mandamus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 8. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 244.528-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/09/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, DESPROVEJO o primeiro agravo, CONHEÇO PARCIALMENTE do segundo agravo e, nesta parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente